Tribunal: TJPA
Processo: 0808903-65.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808903-65.2023.8.14.0051

RECORRENTE: DINELE DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio imputadas ao ora recorrente, relativas ao motivo fútil e emprego de meio ou recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o acervo probatório disponível nos autos é suficiente a demonstração mínima da ocorrência das mencionadas qualificadoras nos fatos delineados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o julgador se convença de sua materialidade, e que haja indícios satisfatórios da autoria ou participação do réu na conduta ilícita, nos termos do artigo 413 do CPP.

2. Nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

3. Na hipótese, verifico que a decisão ora combatida demonstrou, adequadamente, haver elementos probatórios idôneos acerca da presença das qualificadoras em questão, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

4. Assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras em tela, as quais encontram suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência do Júri Popular, o que é vedado na norma processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É de conhecimento comum que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2. Imperioso mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. 3. Se as qualificadoras em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático discorrido nos autos, e não sendo absolutamente descabidas, devem ser mantidas, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular, em homenagem ao princípio do juiz natural.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413,
caput
; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RSE nº 1002414-13.6.68.5002, Rel. Des. CÁSSIO SALOMÉ, 7ª Câmara Criminal, J. 19/10/2022; STJ, AgRg no HC nº 687.48/PE 2021/0261070-4, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, 6ª Turma, J. 19/12/2022; TJ/PE, RSE nº 3.690.240/PE, Rel. Des. ALEXANDRE GUEDES ALCOFORADO ASSUNÇÃO, 4ª Câmara Criminal, J. 01/09/2015; TJ/PA, RSE nº 0000437-35.2012.8.14.0073, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, J. 11/07/2017; STJ, AgRg no HC nº 429.228/PR 2017/0325149-4, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, J. 26/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Dinele da silva Alves
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que a
pronunciou
para ser submetida a
julgamento
perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22483914, que no dia
30 de abril de 2023
, no período da madrugada, por volta de 01h00min, em via pública, mais precisamente no Ramal da Fazendinha, entre a Rua Edivaldo Castro e Avenida Ana Aguiar, Bairro Maicá, município de Santarém/PA, o denunciado
Dinele da Silva Alves
, ora recorrente, agindo com
animus necandi
, desferiu diversos golpes com um pedaço de pau (arma branca), contra a vítima
Aluísio Florêncio da Silva
, vulgo “Lulu”, atingindo-lhe fatalmente na região da cabeça e tórax, provocando as lesões perfuro-contundentes verificadas no seu corpo, que foram suficientes para causar a sua morte.

Segundo restou apurado nos autos da investigação policial, no dia e hora acima citados, o nacional
Aluísio Florêncio da Silva
, de alcunha “Lulu”, trafegava em via pública, com a intenção de retornar para a residência de um dos seus irmãos.

Noticiou que, no momento em que a vítima
Aluísio
passou na frente da residência de
Dinele da Silva Alves
, ora recorrente, este ouviu um barulho alto, e supôs que poderia se tratar de uma tentativa de furto no seu caminhão, uma vez que era frequente a prática deste tipo de delito no local.

Relatou que o ora recorrente saiu de sua casa para averiguar o que poderia ter causado o referido barulho, ocasião em que visualizou a vítima Aluísio próximo à parte traseira do seu caminhão. Neste momento, ao avistar a vítima perto do seu caminhão, o ora recorrente se armou com um pedaço de pau – arma branca, e, de inopino, partiu para cima do ofendido, e desferiu diversos golpes com o pedaço de pau, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa.

Compartilhou que, logo após ser brutalmente atingida, a vítima imediatamente caiu no solo, momento no qual foi arrastada pelo ora recorrente até a região de mata, onde foi abandonada para sofrer e morrer.

Sublinhou que ora recorrente, após executar a hedionda empreitada criminosa, empreendeu fuga do local do crime, com o intuito de assegurar a sua impunidade.

Informou que, após o crime, os moradores da localidade acionaram a Polícia Civil e o SAMU. A seguir, quando a equipe médica chegou ao local, a fim de prestar atendimento médico à vítima, foi observado que, devido à gravidade dos ferimentos do ofendido, este já havia evoluído à óbito no local.

Diante destas circunstâncias, o ora recorrente veio a ser formalmente inquirido pela autoridade policial, na qualidade de suspeito, ocasião em que afirmou ser o executor das agressões que culminaram no óbito da vítima, relatando como os fatos teriam ocorrido.

Pelos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
19 de julho de 2023
, ID 22483916.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
27 de agosto de 2024
, ID 22483988.

Recurso em Sentido Estrito
peticionado
em 28 de agosto de 2024
, ID 22483989.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
30 de agosto de 2024
, ID 22483990.

Recurso
recebido
em
30 de agosto de 2024
, ID 22483991.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22483995, a defesa requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ausentes elementos probatórios suficientes a atestar sua ocorrência.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22483998, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 23509641, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
o teor da sentença ora recorrida.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Dinele da silva Alves
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que a
pronunciou
para ser submetida a
julgamento
perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22483995, a defesa requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ausentes elementos probatórios suficientes a atestar sua ocorrência.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PRONÚNCIA. AFASTAMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). No presente caso é imputado ao acusado um homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por isso,
a primeira questão a ser a analisada é a existência da prova da materialidade do delito
,
e
,
nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos
:
Laudo Necroscópico nº 2023.04.000249-TAN (Id 118573943)
, nos
demais documentos anexados ao caderno processual e nos depoimentos prestados durante a Autoridade Policial e a esse juízo
. Ultrapassada a questão da existência de prova da materialidade do delito,
passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria
, observando que se considerar
as afirmações dos acusados
,
os depoimentos das testemunhas
,
em especial dos investigadores
,
e da Delegada de Polícia Civil
,
em conjunto com as demais provas produzidas em Juízo
,
levantam a real possibilidade do acusado ter sido o autor dos fatos
,
estando para mim presentes os indícios suficientes de autoria
. Desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas,
é real a possibilidade de que tenha sido o acusado Dinele da Silva Alves tenha tirado a vida da vítima Aluísio Florêncio da Silva
,
e
, c
om isso
,
encontro devidamente demonstrados os indícios suficientes de autoria
, por isso, como já decidiu nossa jurisprudência, o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso, senão vejamos: (...). Por fim,
cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará lançou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
. Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mester Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: “As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio ‘in dubio pro societate’”. Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: “As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe aprecia-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa” (RT 668/275). A
primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil
,
que é o pequeno
,
insignificante
,
desproporcional
,
pois
,
o acusado
,
segundo a acusação
,
teria sido motivado “por razão banal
,
consistente no fato de que o réu pensava que a vítima teria furtado peças de seu caminhão
”,
e
,
isso pode ser classificado como fútil
,
pois
,
essa situação pode ser reconhecida como desproporcional para matar alguém
,
e
,
retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural
,
eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de competência
,
pois
,
a essa imputação não é manifestamente improcedente
,
como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
: (...).
Já a segunda e última qualificadora imputada ao fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
,
pois
,
segundo a acusação
,
a aludida qualificadora se verifica pelo fato de que a vítima teria sido “atacada inadvertidamente
,
inesperadamente e desproporcionalmente por um homem armado com uma arma branca (pedaço de pau)
,
enquanto estava desarmado
,
desprevenido e
,
posteriormente
,
caído ao chão”, e, diante desse quadro
,
em tese
,
não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido
,
não sendo
,
como a outra qualificadora
,
totalmente improcedente
,
e
,
também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de competência
,
pois
,
a sua imputação não é manifestamente improcedente
,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
: (...).
Dessa forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas) devendo
,
então
,
as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri
,
que é o juiz natural do caso
. (...).”
ID 22483988.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao
princípio do juiz natural
, sendo viável o decote das qualificadoras do crime somente quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração das
qualificadoras do crime
, mormente ao
motivo fútil
e
emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, sendo inviável seu decote nesta fase processual.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME CONEXO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇAO SUMÁRIA NO TOCANTE AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. MANIFESTA IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO.
–
(...). -
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
– (...).
(TJ/MG – RSE nº 1002414-13.6.68.5002 Belo Horizonte, Relator (a): Desembargador
Cássio Salomé
, Data de Julgamento: 19/10/2022, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Não se verifica a improcedência manifesta das circunstâncias qualificadoras
.
Nesse sentido, esta Corte Superior enuncia
“
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021). 5. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 687.48/PE 2021/0261070-4, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2023).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência
. No caso concreto,
vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção
.
Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE – RSE nº 3.690.240/PE, Relator (a): Desembargador
Alexandre Guedes Alcoforado Assunção
, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – RSE nº 0000437-35.2012.8.14.0073 BELÉM, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 429.228/PR 2017/0325149-4, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as
qualificadoras
em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
devem ser mantidas
, para seu efetivo julgamento perante o competente
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Dinele da Silva Alves
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025